Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-93.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712522-93.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, RESIDENCIAL MORADA DO PARQUE EMBARGADO: RESIDENCIAL MORADA DO PARQUE, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, EDILSON PEDROSA VALE, JOAO AUGUSTO MARTINS TELLES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT e RESIDENCIAL MORADA DO PARQUE contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 37669968), que negou provimento à apelação interposta por EDILSON PEDROSA VALE e deu parcial provimento à apelação de CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, aos embargados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator